Tribunal: TJES
Processo: 5010773-84.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010773-84.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAINNA SIQUEIRA FERNANDES e outros (4)

APELADO: V. F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS - EPP

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PELA NÃO REALIZAÇÃO DE FESTA DE FORMATURA. RECUSA INJUSTIFICADA DE RESSARCIMENTO ADMINISTRATIVO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Thainna Siqueira Fernandes, Amanda Calvi Machado, Isabela de Camargo Machado, Jhulyane Barros Silva e Mariza Pereira Magalhães contra sentença que, em ação indenizatória, julgou improcedente o pedido de danos morais, embora tenha determinado a restituição dos valores pagos à empresa V. F. Pereira Eventos e Festas – EPP (Grupo Imperial).

As recorrentes alegam que a negativa prolongada da empresa em restituir os valores gerou transtornos e abalo moral indenizável, sendo necessário o ajuizamento da demanda para satisfação de direito evidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a recusa administrativa injustificada na devolução dos valores contratados configura violação a deveres contratuais anexos e gera dano moral indenizável; (ii) definir se, diante da fixação de indenização por valor inferior ao pleiteado, incide sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação contratual fora desfeita por impossibilidade superveniente do objeto – realização de evento suspenso em razão da pandemia de COVID-19 – o que afasta a responsabilidade de ambas as partes quanto à inexecução da obrigação principal, devendo ocorrer restituição dos valores pagos.

4)
A negativa injustificada de restituição, mesmo após a resolução do contrato, configura violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, tais como cooperação e lealdade, ensejando a reparação por dano moral, conforme a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

5)
A conduta da fornecedora impôs às consumidoras ônus desproporcional, exigindo múltiplas tentativas de solução administrativa e judicial, caracterizando abuso e descaso com o pós-venda, o que ultrapassa mero inadimplemento contratual.

6)
A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da Teoria do Desestímulo, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00 para cada autora, conforme as peculiaridades do caso.

7)
A condenação em montante inferior ao pedido inicial não configura sucumbência recíproca, conforme entendimento consolidado no item único da Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A recusa injustificada e prolongada de restituição de valores pagos, mesmo após a resolução contratual por caso fortuito, configura violação à boa-fé objetiva e enseja reparação por dano moral.

2. A conduta que impõe ao consumidor perda de tempo útil e judicialização de direito evidente caracteriza dano moral à luz da Teoria do Desvio Produtivo.

3. A fixação de indenização por valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência recíproca, conforme item único da Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: item único da Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça; § 2º e § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; art. 405 do Código Civil; art. 6º, incisos III e VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.737.412/SE, relª Minª. Nancy Andrighi, DJe 08.02.2019; TJES, Apelação Cível nº 0017463-45.2019.8.08.0048, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; TJES, AC nº 0018438-43.2014.8.08.0048, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A questão devolvida a esta Corte consiste em reavaliar a juridicidade da pretensão indenizatória por danos morais, rechaçada em primeiro grau sob o fundamento de que os fatos narrados configurariam mero inadimplemento contratual.

Cumpre, de início, assentar que o ponto de partida da análise não apresenta controvérsia: o contrato de prestação de serviços fora resolvido por impossibilidade superveniente do objeto, decorrente de força maior — a pandemia de COVID-19.

Tal circunstância, como bem delineado pelo juízo
a quo
, afasta a culpa de ambos os contratantes pela inexecução da obrigação principal, qual seja, a realização das festividades de formatura.

Com efeito, a consequência lógica e jurídica é o retorno das partes ao
status quo ante
, o que implica, necessariamente,
a devolução integral dos valores desembolsados pelas consumidoras, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da fornecedora
.

Não obstante, o ato ilícito que serve de substrato ao pleito de reparação moral não se confunde com o cancelamento do evento.

Em verdade, emerge da conduta posterior da apelada, que,
ao se recusar injustificadamente a restituir os valores devidos na esfera administrativa, violou frontalmente os deveres anexos da boa-fé objetiva, notadamente os de lealdade, transparência e cooperação, que devem permear a relação contratual em todas as fases (pré-contratual, contratual e pós-contratual).

De fato, as apelantes foram compelidas a jornada extenuante para reaver quantias que, por direito, já lhes pertenciam.

A situação vivenciada se amolda com precisão à moldura fática e jurídica da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, invocada com acerto nas razões recursais.

Segundo essa construção doutrinária e jurisprudencial, o tempo, enquanto recurso finito e essencial à vida digna, constitui bem juridicamente tutelado, e o desperdício, imposto pela desídia do fornecedor, configura modalidade de dano passível de reparação.

A perda de tempo útil para a solução de problemas que não foram criados pelo consumidor representa ofensa que transcende o simples aborrecimento, pois impõe sacrifício indevido, desvio das atividades cotidianas e produtivas do indivíduo para a resolução de pendências decorrentes da má prestação de serviço.

A via-crúcis percorrida pelas apelantes, que envolveram tentativas infrutíferas de contato e a inevitável contratação de patrono para ingressar em juízo, evidencia o descaso da apelada e a falha na estrutura de atendimento pós-venda.

A conduta da empresa, ao postergar a solução, impôs às consumidoras ônus desproporcional, revelando prática comercial que visa a vencer o consumidor pelo cansaço, o que é manifestamente abusivo e incompatível com as normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência, ao tratar de casos análogos, tem se posicionado no sentido de que é evidente o dano moral considerando o “
desgaste emocional e a demora na resolução do imbróglio, agravada pela ausência de resolução extrajudicial do conflito
” (TJ/ES - nº 50025767620248080021)

A propósito, em casos congêneres, o entendimento do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO NA GARANTIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O dano moral consiste em um prejuízo imaterial, ou seja, que afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. 2 . Na hipótese dos autos, destaca-se que a autora acionou a assistência técnica autorizada, tendo ocorrido a visita de um profissional, que ofertou o reparo do produto. No entanto, em que pese a aceitação da autora, decorrido um mês da visita, após entrar em contato com a segunda requerida, foi informada de que o reparo foi negado. 3. Diante disso, foi necessário o comparecimento ao PROCON para formular reclamação administrativa, seara em que a tentativa de solução não foi exitosa . Além do mais, ajuizou ação perante o sistema dos juizados especiais, a qual fora extinta sem resolução de mérito, após acolhimento de preliminar de incompetência suscitada pelas requeridas, sustentando a necessidade de realização de perícia – diligência que sequer foi efetivada na Justiça Comum Cível, frise-se. 4.
A situação posta nos autos enseja a aplicação da denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (ou Teoria da Perda do Tempo Útil), de acordo com a qual o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável e vem sendo largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes
. [...]. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017463-45.2019 .8.08.0048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO ANULATÓRIA CONTRATO DE TELEFONIA CELEBRADO COM MENOR INCAPAZ FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR PERDA DO TEMPO ÚTIL - CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 5.
A hipótese dos autos atrai a aplicação da teoria do Desvio Produtivo do Consumidor , segundo a qual todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano de ordem moral indenizável.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00184384320148080048, Data de Julgamento: 09/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2021)

[...] 8.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
.
9. Na hipótese concreta, a instituição financeira recorrida optou por não adequar seu serviço aos padrões de qualidade previstos em lei municipal e federal, impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos, o que é suficiente para a configuração do dano moral coletivo. 10. Recurso especial provido.” (STJ, Terceira Turma,
REsp nº 1.737.412/SE
, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)

Impõe-se reconhecer, portanto, que a situação vivenciada pelas apelantes não pode ser relegada à esfera do mero dissabor.

O sentimento de impotência, a frustração e a necessidade de mobilizar o aparato judiciário para direito inequívoco configuram um abalo psicológico que merece a tutela reparatória.

Dessa forma, reconhecido o dano moral, a fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes, conforme a Teoria do Desestímulo.

Nesse diapasão, considerando as particularidades do caso concreto — o valor total envolvido, o tempo despendido e o constrangimento particular sofrido pelas recorrentes na condição de membros da comissão de formatura —, afigura-se justo e adequado o arbitramento de indenização no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma das apelantes
.

Tal montante é suficiente para compensar o abalo sofrido, sem implicar enriquecimento sem causa.

Destarte, corolário lógico do provimento do recurso é o redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

Com o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, as recorrentes decaíram de parte mínima dos pedidos.

Assim sendo, a fixação da indenização em valor inferior ao pleiteado na inicial não configura sucumbência recíproca, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula nº 326: "
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
".

Por conseguinte, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve recair integralmente sobre a parte ré/apelada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou
provimento para reformar parcialmente a r. sentença, nos seguintes termos:

a)
Condenar
a recorrida,
V. F. P
ereira
E
ventos

e Festas
- EPP
, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma das cinco autoras, montante a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil), por se tratar de responsabilidade contratual;

b)
Inverter
os ônus sucumbenciais, para condenar a apelada ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, considerando o trabalho adicional realizado em grau de recurso, majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (soma dos danos materiais e morais), com fundamento nos §§ 2º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

No mais, permanecem inalterados os termos da sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 01/09/25 a 05/09/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Jante Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.